Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 1.1. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de imissão na posse, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 2.1. Na hipótese, o autor/agravante comprovou a propriedade do imóvel adquirido em licitação pública realizada pela Terracap. No entanto, no Edital no 06/2024 da Terracap, consta expressamente que “serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes”, e que o imóvel adquirido pelo autor/agravante está ocupado por galpão em alvenaria. E, na escritura pública de compra e venda, consta a disposição expressa de que o autor/agravante se responsabiliza pela negociação com o ocupante do lote acerca do valor das benfeitorias realizadas no lote adquirido.
3. Como bem destacado pela decisão agravada, o alegado direito à imissão na posse depende de dilação probatória, com vistas a identificar as benfeitorias realizadas no imóvel, bem como seu valor, e a averiguar a boa-fé do ocupante do imóvel. 3.1. Assim, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.